Tribunal: STF
Processo: ARE 1337161
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 145):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. O cálculo do valor da indenização atualizado, assim como dos demais consectários legais devem respeitar as decisões transitadas em julgado no decorrer do feito, sob pena de violar a coisa julgada. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 6, p. 58)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “conforme minuciosamente explicitado nas razões recursais (fls. 46/58) o memorial de cálculo apresentado pelo perito ao afastar a metodologia de cálculo prevista pelo DEPRE para apuração do suposto saldo devedor incorreu em anatocismo.” (eDOC 7, p. 17)



    Sustenta-se, que “Diante da farta argumentação apresentada pela ora recorrente demonstrando minuciosamente o equívoco da metodologia aplicada, o julgador não poderia simplesmente afastá-la sob a justificativa lacônica de insuficiência dos fundamentos para desmerecer o critério utilizado.” (eDOC 7, 20)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior” e, ainda, que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 8, pp. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no fundamento de que ““o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior” e, ainda, que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 8, pp. 13-14). Contudo, a agravante deixou de impugnar de forma específica esses fundamentos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente